Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO DA CAESB. CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.
2. A simples criação de vagas, seja por lei ou por vacâncias advindas de vários motivos, não assegura ao candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público o direito líquido e certo à nomeação, sob pena de se retirar da Administração Pública o direito de exercer o juízo de conveniência e oportunidade para realizar novas nomeações.
3. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles nomeados para o cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento da CAESB, cargo para o qual a autora fora aprovada.
4. Recurso não provido.